Tribunal: TJDFT
Processo: 0715044-20.2022.8.07.0020
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA DE IMÓVEL. PRETENSÃO JULGADA PROCEDENTE. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. BASE DE CÁLCULO. VALOR DO IMÓVEL INDICADO COMO O DA CAUSA. PROVEITO ECONÔMICO. PARÂMETRO LEGAL. TEMA 1.076 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ARBITRAMENTO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. PARÂMETRO SUBSIDIÁRIO E EXCEPCIONAL. INAPLICABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O artigo 85, § 2o, do CPC estabelece como parâmetro para a fixação dos honorários advocatícios, em regra: o valor da condenação, o proveito econômico obtido ou o valor atualizado da causa.
2. A teor do art. 85, § 8o, do CPC, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou quando o valor da causa for muito baixo, os honorários serão determinados por apreciação equitativa, a fim de evitar a fixação de honorários de sucumbência em quantia que deprecie o trabalho e o conhecimento exigido do patrono para atuar na causa
3. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.076 dos recursos repetitivos, fixou a tese de que somente se admite o arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.
4. No caso, não há excepcionalidade que justifique o afastamento da regra exposta no art. 85, § 2o, do CPC, pois, julgada procedente a pretensão autoral para para adjudicar o imóvel objeto da demanda em favor das autoras/apelantes, os honorários advocatícios devem ser fixados no percentual de 10% a 20% do valor dado à causa, correspondente ao valor do bem adjudicado.
5. Recurso conhecido e provido.